Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718281-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CLAIR EMILIO DEBUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (id. 124974732), que, nos autos da ação de conhecimento no 0716986-47.2022.8.07.0001, ajuizada por CLAIR EMÍLIO DEBUZ, deferiu tutela de urgência consistente na determinação à empresa ré que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora titularizada pela parte autora e, ainda, que suspenda a cobrança da fatura sobre a qual versa a demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (id. 36025388), a concessionária argumenta que os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência não teriam sido demonstrados pela parte autora, ora agravada. Destaca, nesse sentido, que a probabilidade do direito não teria sido demonstrada, pontuando que os seus atos, como prestadora de serviço público, gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, de modo que somente poderiam ser mitigados – para fins de deferimento de tutela de urgência – diante de prova inequívoca. Acrescenta que a documentação apresentada pela parte autora, produzida administrativamente, não seria suficiente para a demonstração do direito alegado, pontuando que, para tanto, seria necessária a produção de prova técnica. Esclarece que, ainda na esfera administrativa, fora concedido prazo para que a parte recorrida exercesse contraditório em relação à fatura emitida, o que estaria evidenciado na documentação apresentada pela própria parte autora, não havendo circunstâncias que, segundo a sua narrativa, pudessem macular o procedimento administrativo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso no sentido de retirar a ordem de obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como da exigibilidade da fatura. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da eficácia da decisão agravada apenas em relação à exigibilidade da fatura. No mérito, pede o provimento de seu recurso para que a decisão liminar deferida na origem seja revogada. Preparo (id. 36025389). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, estiver demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte ré/agravante é sobrestar, liminarmente, os efeitos da decisão recorrida, que deferiu tutela de urgência em favor da parte autora/agravada com os seguintes fundamentos (id. 124974732): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Recebo a emenda apresentada. Informa a parte autora que a requerida efetuou o corte da energia de sua empresa, sob o fundamento de que foi ‘identificado resistores nos condutores das correntes das fases A, B e C’ no equipamento utilizado pelo autor, bem como que o corte foi realizado antes de pudesse recorrer da decisão, bem como que a requerida emitiu fatura no valor de R$ 110.527,69, sob o fundamento de que o autor foi o responsável pelo defeito do equipamento. Entende que houve desrespeito a seu direito a ampla defesa, bem como que não foi responsável por qualquer modificação no equipamento que desse azo a cobrança a menor pelo serviço prestado pela parte requerida. Postula pela concessão de tutela de urgência para que seja determinado a requerida que restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de identificação n. 843.268-6 e suspenda a cobrança da fatura discutida até o julgamento definitivo. É o breve relatório. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a dívida imputada ao autor decorre de lançamento feito de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica, sem o adequado contraditório, sendo que a discussão iniciada com o ajuizamento da demanda propiciará ao autor a oportunidade de apresentar provas, contrariar as alegações daquela e assim assegurar-se de que a dívida existe ou não. Portanto, não se mostra razoável, até a verificação da responsabilidade do autor e valor devido a título de diferença da prestação do serviço, tenha o fornecimento de energia seja cortado e que o autor seja obrigado a realizar um pagamento de fatura em valor elevado, o qual o consumidor não reconhece, principalmente porque todas as faturas apresentadas até então, antes da cobrança questionada, foram quitadas tempestivamente, inexistindo débitos em aberto que justifique o efetivo corte. O risco de dano é evidente, pois o corte no fornecimento da energia impossibilita o desempenho da atividade econômica da parte autora. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da decisão, eis que verificada a legalidade da cobrança, caberá o autor realizar o pagamento adequado e acrescido dos encargos moratórios. Portanto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que a parte requerida restabeleça, no prazo máximo de 24 horas, a contar da intimação, o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de identificação n. 843.268-6 e suspenda a cobrança da fatura discutida até o julgamento definitivo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. (...)” A partir de um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, tenho que os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado não estão, de plano, evidenciados. Com efeito, o perigo de dano grave necessário para impedir a eficácia do decisum recorrido não se vislumbra na espécie, pois, como mencionado pelo prolator da decisão agravada, em caso de improcedência do pedido inicial deduzido na demanda principal, caberá à parte autora proceder com o devido pagamento da cobrança, acrescido dos encargos legais. Ademais, em relação à cobrança controvertida, tenho, a partir de uma análise meramente preliminar, que a questão merece ser avaliada com maior aprofundamento cognitivo, inclusive com a formação do contraditório, tendo em vista os elementos de prova até então apresentados na origem. De fato, tendo o autor, ora recorrido, demonstrado um histórico de consumo que, nos meses anteriores, variava entre R$ 2.713,21 (dois mil setecentos e treze reais e vinte e um centavos) e R$ 3.856,99 (três mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos) (id. 124561091)[1], não parece razoável, numa primeira avaliação, a promoção de cobrança equivalente a R$ 110.527,69 (cento e dez mil reais, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) em razão da apuração unilateral de irregularidade administrativa (id. 124561090)[2]. Portanto, diante dos elementos que, neste momento, constam do processo, tenho que, ao menos por ora, o entendimento adotado na origem deve ser mantido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo, eventualmente, de posterior reavaliação do presente entendimento, quando por ocasião do julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora